Tribunal: TJBA
Processo: 0000423-12.2002.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000423-12.2002.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: José Claudionor de Jesus Alves e outros (2)

Advogado(s)
:
RUDINEY RODRIGUES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO. ARBITRAMENTO EM SENTENÇA PENAL. ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/1994. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DATIVO. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR FIXAÇÃO JUDICIAL. VALOR FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E NA TABELA DA OAB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado nomeado defensor dativo, no valor de R$ 5.000,00, pela atuação em processo penal na defesa de réu hipossuficiente.

O ente estatal sustenta nulidade da condenação, incompetência do juízo criminal para fixação de honorários, necessidade de observância do Tema Repetitivo 984 do STJ, inexistência de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB e excesso no quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em sentença penal; (ii) estabelecer se o juízo criminal é competente para arbitrar a verba honorária e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários ao defensor dativo pode ser fixada no próprio processo criminal, por se tratar de decorrência da prestação jurisdicional e da garantia constitucional da ampla defesa.

O Estado, ainda que parte institucional da relação processual penal, é responsável pela garantia da defesa técnica do acusado, sendo legítima sua condenação ao pagamento da verba honorária.

A inexistência de Defensoria Pública atuante na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

O Tema Repetitivo 984 do STJ não impede a fixação judicial de honorários, limitando-se a afastar a vinculação automática à tabela da OAB como critério único e absoluto.

O valor arbitrado deve observar critérios de razoabilidade, natureza da causa, trabalho desempenhado e parâmetros orientativos da tabela da OAB, não se verificando excesso no caso concreto.

A sentença penal transitada em julgado constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível quanto aos honorários fixados ao defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a fixação de honorários ao defensor dativo em sentença penal, constituindo título executivo judicial em favor do advogado nomeado.

O juízo criminal é competente para arbitrar honorários de defensor dativo quando atuante no processo penal.

A ausência de Defensoria Pública na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo com ônus de pagamento pelo Estado, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

O Tema Repetitivo 984 do STJ não impede a fixação judicial de honorários, apenas afasta a vinculação automática à tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 03/02/2017; TJBA, Apelação Criminal nº 0302870-96.2014.8.05.0079, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, j. 19/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0000423-12.2002.8.05.0054
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
e como apelado

RUDINEY RODRIGUES SANTOS - OAB BA13310.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.